Tribunal: CARF
Processo: 12448.726140/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. CONSEQUÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em desacordo com a Lei n. 10.101/2000, integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuições. Caso em que constatada a inexistência de regras claras e objetivas na instituição dos ACT.
PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO SINDICATO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas comissões constituídas para negociar o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar, no caso de não restar comprovado o caráter previdenciário destas contribuições, e, portanto, o descumprimento dos requisitos legais.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726140/2013-64
ACÓRDÃO
2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS
PRECEITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
CONSEQUÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em
desacordo com a Lei n. 10.101/2000, integra o salário-de-contribuição,
para fins de incidência de contribuições. Caso em que constatada a
inexistência de regras claras e objetivas na instituição dos ACT.
PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO
SINDICATO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas
comissões constituídas para negociar o pagamento de PLR implica
descumprimento da lei que regulamenta o benefício e impõe a incidência
de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA A TÍTULO
DE REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência privada
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
2
complementar, no caso de não restar comprovado o caráter previdenciário
destas contribuições, e, portanto, o descumprimento dos requisitos legais.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Fernando Gomes Favacho e Thiago Álvares
Feital votaram pelas conclusões em relação ao PLR. O Conselheiro Thiago Álvares Feital
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 1815 a 1817):
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
3
AI Debcad no 51.003.771-2, no valor de R$ 3.374.529,81, lavrado em 21/6/2013,
referente às contribuições para a previdência social, correspondentes às
contribuições da empresa (inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT), competências de 01/2009 a 13/2009.
AI Debcad no 51.003.772-0, no valor de R$ 53.416,34, lavrado em 21/6/2013,
referente às contribuições para a previdência social, correspondentes às
contribuições dos segurados, competências de 02/2009, 03/2009, 08/2009,
09/2009, 11/2009 e 12/2009.
AI Debcad no 51.045.320-1, no valor de R$ 873.049,14, lavrado em 21/6/2013,
referente às contribuições para outras entidades e fundos (Sesc, Senac, Incra,
FNDE/Salário Educação e Sebrae), competências de 02/2009, 03/2009, 08/2009,
09/2009, 11/2009 e 12/2009.
AI Debcad no 51.046.321-0, no valor de R$ 1.500,00 relativo à multa aplicada nos
termos da Lei no 8.212/1991, artigo 32-A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o, incluídos
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em virtude de infração à
Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, na redação dada pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009 (Código de Fundamentação Legal – CFL 78).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 24/58, após análise da contabilidade,
folhas de pagamentos e GFIP apresentadas pela empresa, a fiscalização verificou
que:
1) Nas competências de 01/2009 a 13/2009, a autuada declarou em GFIP e
recolheu a menor as contribuições da empresa destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT. De acordo com o Código
da Atividade Econômica Principal - CNAE informado pela empresa, a alíquota
GILRAT devida era 2%. Contudo foi aplicada alíquota de 1% no recolhimento das
contribuições (a diferença das contribuições foram lançadas sob o Código de
Levantamento “SA – Diferença de SAT”, no AI Debcad no 51.003.771-2)
2) A autuada pagou plano de previdência privada complementar para 11 de seus
90 empregados, em desacordo com a legislação. O valor de R$ 335.000,00,
referente aos planos, foi pago à Icatu Hartford Seguros SA, na competência
03/2009, conforme dados extraídos da contabilidade (conta 4.1.1.1.0.02.003-2).
Nas folhas de pagamento não consta desconto na remuneração dos empregados
beneficiados (as contribuições incidentes sobre tais valores foram lançadas sob o
Código de Levantamento “PP – Previdência Privada e Complem”, nos AI Debcad no
51.003.771-2, no 51.003.772-0 e no 51.045.320-1).
Em atendimento ao solicitado no Termo de Intimação Fiscal – TIF no 05
(fl.148/149), a autuada apresentou o Contrato 901/61410 referente ao plano
gerador de benefício livre firmado com a Icatu Hartford Seguros SA. De acordo
com a Cláusula quinta do referido contrato, a contribuição para o plano seria
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
4
dividida entre a Instituidora e os participantes. Entretanto, da análise das folhas
de pagamento de 01/2009 a 12/2009 verificou-se nenhum dos 11 empregados
beneficiados pelos aportes sofreu desconto para custeio do plano.
Verificou-se, ainda, que nem todos os empregados foram contemplados pelos
planos (não haveria motivos para que mesmo sem custo – como ocorreu com os
beneficiários do plano – os empregados não consentissem em participar de um
programa de previdência complementar).
3) A autuada pagou valores a seus empregados, a título de PRL, em desacordo
com a legislação, conforme dados extraídos da contabilidade (conta
4.4.0.0.0.01.001-8). Nas folhas de pagamento os valores pagos constam na rubrica
35 (as contribuições incidentes sobre tais valores foram lançadas sob o Código de
Levantamento “PL – Participação nos Lucros PLR”, nos AI Debcad no 51.003.771-2,
no 51.003.772-0 e no 51.045.320-1).
Em atendimento ao solicitado no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
(fls.127/129) e no TIF no 05 (fl.148/149), a autuada apresentou o Programa de
Participação nos Lucros ou Resultados assinados em 1/4/2004, por prazo
indeterminado, no qual consta a lista de concordância dos empregados, Atas de
Reunião do Comitê Executivo de 1/4/2004 e 13/9/2006 e Anexo I – Estrutura do
Programa PLR que detalha a métrica de cálculo das participações (que não consta
no programa PLR apresentado). Também foi apresentada Memória de Cálculo
Individual da PLR baseada nos itens de avaliação constantes no Anexo I –
Estrutura do Programa PLR e Plano de Cargos.
Não foi apresentada nenhuma prova de que o Programa de PLR tenha sido
resultado de negociação entre empregador e empregados. Além disso, verificou-
se que o programa não apresenta regras claras e objetivas para fixação da
participação de cada empregado, nem regras adjetivas de aferição de resultados.
De acordo com a Cláusula 5a do programa, a existência de lucro líquido é condição
para pagamento da PLR, porém existe a possibilidade de os empregados
participarem dos resultados obtidos de acordo com o atingimento das metas
estabelecidas, que, de acordo com o Anexo I – Estrutura do Programa PLR,
referem-se ao desempenho individual de cada empregado. Constatou-se,
portanto, que, independentemente de lucro, existe pagamento de PLR de acordo
com a avaliação individual de cada empregado, demonstrando que sua natureza
era de complementação da remuneração.
Observou-se que, conforme consta no texto da lista de concordância dos
empregados na última folha do Programa de PLR, os empregados concordavam
integralmente e sem reservas e aderiam ao programa, sem haver uma negociação
entre eles e a empresa.
Observou-se, ainda, que o Programa de PLR apresentava um carimbo da entidade
sindical, mas não havia registro de que um representante indicado pelo Sindicato
tivesse participado da negociação e de sua elaboração. Verificou-se também, em
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
5
diligência realizada no Sindicato da categoria – SEMCRJ, que não havia registro de
que os instrumentos estivessem arquivados na entidade sindical.
Concluiu-se, portanto que as verbas pagas a título de PLR, não estavam de acordo
com a legislação.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, tendo em vista que a empresa autuada
apresentou GFIP das competências 04/2009, 05/2009 e 11/2009 com incorreções
ou omissões discriminadas no item 15.4 (em 04/2009 e 05/209 deixou de
informar o segurado Marcos Greco Passos, embora tenha recolhido as
contribuições devidas e em 11/2009 deixou de informar o código e data de
movimentação/demissão do segurado Luiz Otávio Nunes West), foi lavrado o AI
Debcad no 51.046.321-0 (CFL 78), com aplicação da multa mínima de R$ 500,00
em cada uma das competências, totalizando o valor de R$ 1.500,00.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos autos de infração na data de 25/06/2013,
conforme assinatura aposta no documento de fl. 58, e apresentou Impugnação (fls. 1764 a 1809)
na data de 01/04/2024 (fl. 1810), na qual, reconheceu a procedência de parte do lançamento, e
efetuou o pagamento dos débitos correspondentes (AI DEBCAD no 51.046.321-0), e discordou
apenas dos lançamentos efetuados sob os códigos de PLR e PP (Previdência Privada e Complem) e
afirma que os pagamentos foram efetuados nos termos da legislação vigente.
Afirma que o programa de PLR cumpriu com os requisitos legais, de modo que não
haveria a incidência de contribuição previdenciária sob essa rubrica. Afirma que o programa
continha regras claras e objetivas, das quais os funcionários e empregados tinham conhecimento
prévio, e encontravam-se pormenorizadamente descritas em anexos ao programa.
Aduz que a legislação não exige participação sindical no processo de elaboração dos
programas de PLR, sendo uma faculdade das partes, quando se opta pela modalidade prevista no
artigo 2o, inciso I da Lei no 10.101/2000 (negociação via comissão de empregados). Em que pese a
dispensa de participação sindical, esclarece que o programa de PLR foi submetido à aprovação do
sindicato, conforme reconhecido pela fiscalização, de modo que a ciência ao sindicato equivaleria
a sua aprovação.
Com relação ao terceiro fundamento utilizado pela fiscalização para desqualificação
dos pagamentos a título de PLR – de que os montantes pagos seriam, em alguns casos, superiores
aos valores dos salários anuais dos empregados – explica o entendimento foi equivocado, uma vez
que foi considerado o valor total pago a título de PLR e o total da folha de salários e que não
poderia haver generalização de que o PLR seria superior aos valores dos salários anuais de todos
os empregados. Argumenta, ainda, que a lei não estipula um limite de valor, ou seja, que pouco
importa qual o valor de PLR recebido pelo empregado, desde que tais valores sejam pagos de
acordo com o programa de PLR.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
6
No que tange aos pagamentos efetuados a título de Previdência Privada PGBL,
afirma que a fiscalização efetuou uma análise equivocada do plano de previdência complementar,
ao considerar que os participantes do plano, Grupos I e II, deveriam contribuir mensalmente para
o custeio deste.
Aduz que, segundo o plano de previdência complementar, apenas para os
trabalhadores que aderissem ao Grupo I é que havia um valor mínimo de contribuição mensal de
R$ 500,00, já para o Grupo II não havia qualquer contribuição mínima mensal. Esclarece que
nenhum empregado que compunha o Grupo I fez aderência ao plano de previdência
complementar, apenas os empregados que compunham o Grupo II, que não contava com
qualquer contribuição mínima.
Argumenta que não é necessário que todos os empregados façam aderência ao
plano de previdência complementar para que os valores pagos a título de PGBL sejam excluídos do
salário-contribuição, basta que o benefício esteja disponível a todos os trabalhadores e dirigentes
– o que foi o caso do contribuinte.
Afirma que o benefício estava disponível a todos os seus colaboradores, com
apenas modalidades distintas, sendo que a Lei não exige a isonomia no plano de previdência
complementar ofertado e que, portanto, não está sujeito a incidência de contribuição
previdenciária, sendo improcedente os lançamentos.
Por fim, pugna para que sejam julgados improcedentes os lançamentos
impugnados, ou subsidiariamente, não sejam exigidos juros moratórios sobre a multa de ofício
aplicada.
Da Decisão em 1a Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonto/MG – DRJ/BHE, em sessão realizada em 25/09/2017, por meio do acórdão no 02-74.703
(fls. 1814 a 1832), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir
transcrita, in verbis (fl. 1814):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
E
DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o
produto arrecadado com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
7
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O valor pago pela empresa relativo a programa de previdência complementar só
não integra o salário de contribuição se disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, levando-se em consideração todos os estabelecimentos
da empresa (matriz e filiais).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
A matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
MULTAS E JUROS.
As multas e juros exigidos na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorrem de expressa disposição legal
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 17/10/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1846, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1850 a 1903) na data de 16/11/2017, no qual repisa os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação, com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I – Programa de PLR – Atendimento às Disposições da Lei no 10.101/2000:
a) Da Devida Adoção de Regras Claras e Objetivas no Programa de PLR/2004;
b) Da Desnecessidade de Representação Sindical na Negociação do Programa;
c) Inexistência de Complementação Salarial pela PLR.
II – Da Previdência Privada PGBL:
a) Desnecessidade de adesão por todos os funcionários ao plano de previdência
complementar (artigo 28, §9o, alínea “p” da Lei no 8.212/1991), apenas que seja disponibilizado a
todos;
b) Desnecessidade de isonomia no plano de previdência complementar ofertado
(artigo 28, §9o, alínea “j” da Lei no 8.212/1991).
III – Ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a Multa de Ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
8
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Participação nos Lucros e Resultados – PLR
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito constitucional dos
trabalhadores e uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à
produtividade. O inciso XI, do artigo 7o, da Constituição Federal determinou a desvinculação da
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia
limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter eficácia plena.
Portanto, a não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida ocorrerá
somente após a regulamentação dispositivo constitucional, o que se deu com o advento da MP n.o
794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei n.o 10.101, de 2000,
atualmente em vigor.
Tal previsão também consta na Lei no. 8.212/91, artigo 28, §9o, alínea “j”, que,
seguindo os ditames constitucionais, retirou do salário de contribuição, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica.
Assim, para que os valores pagos a título de PLR não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, deverão ser observados os requisitos e procedimentos
estabelecidos em Lei Específica – Lei no 10.101/2000.
O artigo 2o da Lei 10.101/200 determinou que o instrumento de negociação, a ser
escolhido de comum acordo pelas partes envolvidas, pode ser: (i) comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria (artigo 2o, inciso I, com efeitos a partir de 1o de Janeiro de 2013); ou (ii) convenção ou
acordo coletivo (artigo 2o, inciso II).
Em seguida, no §1o do referido dispositivo legal, preconiza que no plano acordado
deverão constar regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos
substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o
direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo).
A supracitada Lei traz, ainda, um rol exemplificativo de quais os critérios e
condições que podem ser considerados no plano de pagamento da PLR: (i) índices de
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
9
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (art. 2o, §1o, I); e (ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente (art. 2o, §1o, II).
Em regras gerais, são estes os requisitos previstos na Lei no. 10.101/2000, conforme
redação vigente à época dos fatos.
Regras Claras e Objetivas
Um dos motivos da desqualificação do Programa de PLR instituído pela recorrente
foi a ausência de um plano de metas ou critérios, com a fixação de regras claras e objetivas,
pactuadas previamente entre as partes, de modo que deveriam ser tributados, nos termos do
artigo 214, §10 do Decreto no 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), razão pela qual
foram lavrados os autos de infração objetos de impugnação, conforme informação extraída do
relatório fiscal (fls. 36 a 37):
10.6. Em atendimento ao nosso Termo de Início de Ação Fiscal e ao Termo de
Intimação Fiscal – TIF 05, o contribuinte apresentou o Programa de Participação
nos Lucros ou Resultados, assinado em 01/04/2004, por prazo indeterminado, do
qual consta a lista de concordância dos empregados, as Atas de reunião do
Comitê Executivo de 01/04/2004 e 13/09/2006, além do Anexo I que é a Estrutura
do Programa de PLR e no qual se detalha a métrica de cálculo das participações, o
que não consta do programa PLR apresentado. Registre-se que não foi
apresentada nenhuma evidência de que esse documento seja resultado de
negociação entre o empregador e seus empregados.
(...)
10.7. É relevante destacar que inexiste no programa apresentado, tanto regras
claras e objetivas para fixação da participação de cada empregado, quanto regras
adjetivas de aferição de resultados, em afronta ao §1o do artigo 2o da Lei no
10.101/2000.
10.8. E como se não bastasse, os parâmetros de desempenho individual a serem
analisados estão longe de ser objetivos e mensuráveis quantitativamente,
conforme podemos verificar no Anexo I do PLR: EFICÁCIA, MELHORIA DA
EMPRESA, INFORMAÇÃO/ANÁLISE/NEGÓCIO, RELACIONAMENTO E IMAGEM DA
EMPRESA, PRECAUÇÃO, CUSTOS, FORMAÇÃO DE EQUIPE, INDIQUE DE CLIENTES,
CONTRIBUIÇÃO
AO
QUADRO,
COMPROMETIMENTO
ORGANIZACIONAL,
ALINHAMENTO COM VALORES DA EMPRESA, VESTIR A CAMISA, DEDICAÇÃO,
ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO, INICIATIVA, LIDERANÇA, PREPARO E AUTO
APRIMORAMENTO, AUTO-MOTIVAÇÃO, ESTABILIDADE EMOCIONAL, ORIENTAÇÃO
EMPRESARIAL, DISPONIBILIDADE, TRABALHO EM EQUIPE. Assim, conquanto
possam ser utilizados como forma de avaliação do funcionário, não podem ser
consideradas como metas objetivas e quantificáveis a serem atingidas por cada
empregado.
Em que pese as alegações tecidas pela recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
10
Isso porque, embora não seja vedado ao contribuinte adotar modelos complexos de
remuneração, baseados em índices diversos, critérios subjetivos, entre outros. Faz parte da
liberdade de empreender a utilização das formas remuneratórias que melhor atendam os
interesses organizacionais. No entanto, ao utilizar o instrumento da PLR deve seguir estritamente
o balizamento imposto pela legislação vigente. Tal premissa decorre da necessidade de contenção
de possíveis abusos com objetivo de evasão fiscal.
Assim entendo que as regras da PLR devem constar de forma clara no texto dos
acordos, para que ambas as partes tenham pleno conhecimento do que foi ajustado entre elas.
No caso, da análise do Anexo I – Estrutura do Programa de PLR (fls. 1.360 a 1.364),
observa-se que a avaliação de desempenho individual de cada empregado era realizada,
semestralmente, com base em parâmetros fixados no citado instrumento, os quais, ao contrário
do aduzido pela recorrente, não podem ser considerados como metas objetivas e quantificáveis.
Tais parâmetros são critérios subjetivos, e contém regras vagas, e, conquanto
possam ser utilizadas como forma de avaliação do funcionário, não podem ser consideradas como
metas objetivas e quantificáveis a serem atingidas por empregado para fins de pagamento de PLR.
Assim, ainda que as metas específicas a serem atingidas pelos funcionários e pelos
setores fossem definidas semestralmente, antes do início de cada período aquisitivo, bem como
repassadas a todos os empregados, e ainda que estes tivessem conhecimento prévio da forma
como era feito o cálculo para apuração do valor de PLR, como aduz a recorrente, entendo que não
há como se considerar que as regras estabelecidas era objetivas e quantificáveis, e que o
Programa de PLR, mesmo com as fórmulas apresentadas em seu ANEXO I, encontrava-se de
acordo com a legislação.
Portanto entendo que a Recorrente descumpriu o mandamento legal, que exige a
fixação de regras claras e objetivas, ajustadas previamente pelas partes envolvidas.
Necessidade de Participação do Sindicato
Outro argumento utilizado pela fiscalização para desqualificar os pagamentos
efetuados a título de PLR pela recorrente e, portanto, incidir a contribuição previdenciária, foi a
ausência de participação efetiva do sindicato na elaboração dos programas e negociações de PLR,
em descumprimento ao artigo 2o, inciso I da Lei 10.101/2000.
A recorrente repisa as alegações tecidas em Impugnação, e aduz acerca da
desnecessidade de participação sindical nas negociações de programas de PLR, uma vez que teria
optado pela negociação via comissão de empregados, modalidade prevista no inciso I do artigo 2o
da Lei no 10.101/2000.
Ao contrário do aduzido pela recorrente, há necessidade de participação de
representante sindical, conforme se observa da leitura do inciso I do artigo 2o da Lei no
10.101/2000, seja o vigente à época da ocorrência do fato gerador, seja a redação atualmente
vigente, vejamos:
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
11
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (redação do artigo vigente à
época dos fatos elaboração da negociação)
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (atualmente
vigente).
Pela leitura do referido dispositivo legal deixa inconteste a necessidade de
participação de um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, não se tratando
de mera faculdade, como alega a recorrente, mas sim uma imposição legal.
Por meio dos documentos apresentados pela recorrente constata-se a ausência
efetiva de participação de um representante indicado pelo sindicato, uma vez que, conforme
confessado pelo próprio contribuinte, o sindicato apenas tomou ciência do programa, não tendo
participado efetivamente das negociações.
A jurisprudência majoritária deste órgão, é no sentido de que a ausência de
participação do sindicato laboral nas negociações é vício incontornável, conforme ementas a
seguir transcritas:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/12/2014 a 31/12/2015 AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE REPRESENTANTES DA
EMPRESA NO ACORDO DE PLR. O vício na representação da empresa quando da
pactuação do acordo pode ser sanado, nos termos da legislação civil. Ratificando-
se o acordo com o pagamento, a ausência de assinatura de um dos
representantes da empresa não o invalida. PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO
PARTICIPAÇÃO
DE
REPRESENTANTE
DO
SINDICATO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A ausência de membro do sindicato
representativo da categoria nas comissões constituídas para negociar o
pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o benefício
e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
esse título. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO.
ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO
CASO CONCRETO. Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio
deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do
caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR
preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada
com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da
PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS
INSERTAS NO ACORDO. O Acordo deve conter as regras claras e objetivas, ou seja,
regras inequívocas, fáceis de entender pelo empregado e que se refiram ao
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
12
mundo dos objetos. A previsão de pagamento mediante o atingimento de uma
meta de resultado ou lucro preenche tal requisito. PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E
CERTO. A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a
finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se afigura como um dos
objetivos mediatos da lei. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO. A
falta de comprovação do propósito previdenciário do plano, que deve destinar-se
à formação de reservas para garantia dos benefícios contratados, implica a
tributação das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano de
previdência privada aberta. (Acórdão no 2201-011.889, Relator: Thiago Alvares
Feital, 18/09/2024).

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração
auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de
utilidades.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
EMPREGADOS. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SINDICATO DA CATEGORIA. A
Participação nos Lucros ou Resultados desvinculada da remuneração, depende,
sempre, da participação do sindicato representativo da categoria na negociação
e elaboração do respectivo instrumento. A participação do sindicato
estabelecida na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de congruência com a
legislação trabalhista, que regula a organização sindical brasileira, e a própria
Constituição da República de 1988, na parte correspondente. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. A falta de critérios
objetivos, como determina a lei, demonstra a irregularidade e discricionariedade
do pagamento relativo à Participação nos Lucros ou Resultados. JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Acórdão no 2401-011.752,
Relatora: Miriam Denise Xavier, 17/05/2024).

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007 RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS
NEGOCIAÇÕES PARA PAGAMENTO DA PLR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR DE
COMUNICAR TAL SITUAÇÃO Á AUTORIDADE COMPETENTE. Tendo o ente
sindical se recusado a participar das negociações para pagamento da
participação nos lucros, deve o empregador comunicar tal recusa ao órgão
competente, para adoção das providências legais cabíveis. PLR. AUSÊNCIA DE
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
13
FIXAÇÃO
PRÉVIA
DE
CRITÉRIOS
PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO. A não estipulação, entre patrões e empregados, de regras e
objetivos previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento
da participação nos lucros ou resultados caracteriza inobservância à lei de
regência, disso decorrendo a incidência de contribuições sociais sobre tal verba.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA. De
acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações
previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME. (Acórdão no
9202-011.031, Relator: Mario Pereira de Pinho Filho, 11/01/2024).

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS
NEGOCIAÇÕES PARA PAGAMENTO DA PLR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR DE
COMUNICAR TAL SITUAÇÃO Á AUTORIDADE COMPETENTE. Tendo o ente sindical
se recusado a participar das negociações para pagamento da participação nos
lucros, deve o empregador comunicar tal recusa ao Ministério do Trabalho e
Emprego, para adoção das providências legais cabíveis. PLR. COMISSÕES
PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO SINDICATO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A ausência de membro do
sindicato representativo da categoria nas comissões constituídas para negociar
o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o
benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a esse título. (Acórdão no 9202-007.366, Relatora: Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, 04/02/2019).
Além da ausência de efetiva participação do sindicato nas negociações, neste caso
observa-se que o programa de PLR apresentado pela recorrente sequer foi objeto de ampla
negociação entre a empresa e seus respectivos empregados.
Isso porque, conforme se constata do documento apresentado pelo contribuinte (fl.
1680) os empregados apenas aportaram ciência e concordância integral com os termos e
condições do programa previamente elaborado pela empresa, o que se denota a ausência de
efetiva participação nas negociações. Ou seja, o programa de PLR não foi fruto de uma legítima
negociação entre a empresa e seus empregados, e que tenha sido efetivamente elaborado de
maneira paritária, se assim não o fosse, o termo de adesão assinado pelos empregados seria
absolutamente desnecessário.
Desse modo, não merece reparos a decisão recorrida neste ponto.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
14
PLR utilizado como complementação à remuneração
Por fim, a fiscalização entendeu que os pagamentos efetuados pela recorrente a
título de PLR eram utilizados como forma de complementação da remuneração dos empregados.
Novamente os argumentos trazidos pela recorrente em seu Recurso Voluntário
apenas repisou àqueles aduzidos na Impugnação, os quais foram enfrentados pelo juízo a quo,
com os quais concordo, adoto-os, nesta questão, como razões de decidir, nos termos do artigo
114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto
(fls. 1828 a 1829):
Também há que se concordar com a colocação contida no relatório fiscal de que o
PLR era utilizado como forma de complementação da remuneração dos
empregados.
Nesse ponto, mesmo levando-se em consideração a afirmação da defesa de que a
fiscalização considerou o valor total pago a título de PLR e o total da folha de
salários, é inconteste o fato de que o valor de PLR pago a vários empregados era
superior aos valores dos salários anuais.
Ressalte-se que tal ocorrência, por si só, não seria suficiente para descaracterizar
a verba paga a título de PLR. De fato, a lei não estipula expressamente um limite
de valor para pagamento do PLR.
Contudo, a própria Lei 10.101/2000, dispõe em seu art. 3o, que a participação nos
lucros não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado.
O fato de a PLR ser mais significativa que o montante recebido anualmente a
título de salário, somado aos demais fatos apresentados, corrobora a conclusão
de que, os valores pagos a título de PLR, em desacordo com a legislação,
configuram salário de contribuição.
Portanto, entendo que a recorrente descumpriu os ditames preconizados pela Lei
no 10.101/2000, especialmente o artigo 2o, §1o, de modo que os valores pagos a título de PLR
devem compor o salário de contribuição, base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Previdência Privada PGBL
A recorrente, reitera os mesmos argumentos tecidos na Impugnação ao
lançamento, e afirma que não há incidência de contribuição previdenciária sob os valores pagos a
título de previdência privada PGBL, uma vez que:
a) Não há necessidade de adesão por todos os funcionários ao plano de previdência
complementar (artigo 28, §9o, alínea “p” da Lei no 8.212/1991), apenas que o plano
seja disponibilizado a todos;
b) Não há necessidade de isonomia no plano de previdência complementar
ofertado (artigo 28, §9o, alínea “j” da Lei no 8.212/1991).
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
15
De fato, com a edição da Lei Complementar no 109/2001, o requisito da
extensividade do plano de previdência complementar à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa, previsto no art. 28, § 9o, “p” da Lei no 8.212/91, passou a ser exigível apenas a planos
fechados. Em relação aos planos abertos, como no caso em comento, a matéria passou a ser
disciplinada pelo art. 26 e seguintes da Lei Complementar no 109/2001, que reconhecem
expressamente a possibilidade de eleição de grupos de empregados e dirigentes pertencentes à
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
No presente caso, o que levou à fiscalização a desconsiderar os valores pagos a
título de PGBL foi que, de acordo com o contrato no 901/61/410 (fls. 235 a 253) sobre o Plano
Gerador de Benefício Livre firmado pela recorrente junto a Icatu Hartfort Seguros S.A., o plano era
parcialmente contributário, ou seja, a contribuição total necessária ao plano seria dividida entre a
Instituidora e os Participantes, conforme definido na cláusula quinta do citado contrato:
5.1. O PLANO contratado será parcialmente contributário, ou seja, a contribuição
total necessária ao PLANO será dividida entre a INSTITUIDORA e os
PARTICIPANTES, conforme definido abaixo.
Ocorre que, a fiscalização, após proceder com a análise de todo os descontos
registrados em folhas de pagamentos, no período de janeiro/2009 a dezembro/2009, dos
empregados beneficiados pelos aportes, não identificou nenhum desconto para custeio do plano,
ou seja, nenhum dos 11 (onze) empregados contemplados com o benefício financeiro é
participante do referido plano de previdência.
Ao contrário do alega a recorrente, ainda que houvesse a distinção entre os 02
(dois) Grupos, para os participantes e integrantes do Grupo II, embora não houvesse um valor
mínimo definido de participação mensal, como determinado para o Grupo I no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), mas havia sim a necessidade de participação mensal, que era limitada a 12%
(doze por cento) do salário de participação.
Ou seja, não foi definido expressamente qual seria o valor mensal de participação
dos empregados aderentes ao plano de previdência, mas não se encontrava dispensada a sua
participação. Entretanto, pelas provas apresentadas pela recorrente, como bem apontado pela
fiscalização, assim como pela decisão da decisão da DRJ, não restou demonstrado qualquer aporte
realizado por aqueles integrantes do Grupo II, que supostamente teriam aderido ao PGBL.
Nesse sentido, o que se verifica é que o plano ofertado pela recorrente não tem o
propósito previdenciário, mas ao contrário, possui um verdadeiro caráter remuneratório, e
destina-se a remunerar seleto grupo de funcionários – sendo apenas 11 (onze) beneficiados, de
um total de 90 (noventa) empregados em 03/2009 (fl. 34).
Desse modo, ainda que após o advento da LC no 109/2001, em se tratando de plano
de planos abertos, tenha se dispensado a necessidade de oferta do plano de previdência
complementar a totalidade dos funcionários, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
16
probatório, especialmente acerca da desnecessidade de contribuição mensal pelos integrantes do
Grupo II, contrariando o próprio PGBL, Contrato no 9001/61/401 (fls. 1.661/1.679), por ela
apresentado.
Portanto, não merece reforma o acórdão recorrido.
Incidência de Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
A recorrente, pugnou, ainda, caso não sejam acolhidas as razões expostas no
Recurso Voluntário, que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre os valores da multa
de ofício.
Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.
Isso porque, forçosa a aplicação da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória
por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, que determina a incidência
de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital.
Da ausência de participação do representante sindical na comissão paritária
Divirjo acerca da interpretação que a Fiscalização normalmente atribui aos
requisitos previstos na Lei no 10.101/2000. Contudo, no presente caso, a razão que me leva a
acompanhar o voto da relatora refere-se exclusivamente ao desatendimento do requisito previsto
no artigo 2o, I, da mencionada lei. Cabe ao contribuinte escolher se a negociação do programa de
participação nos lucros ou resultados ocorrerá por meio de comissão paritária (art. 2o, I) ou por
meio de convenção ou acordo coletivo (art. 2o, II).
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726140/2013-64
17
Uma vez que o contribuinte tenha optado pela comissão paritária, a participação de
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria é condição obrigatória. Dado
que o próprio recorrente confessou a ausência de participação deste representante na comissão e
que não há nos autos documentos que apontem em sentido contrário, reputo não atendido o
requisito.
Em relação aos demais requisitos, inclusive acerca da clareza das regras pactuadas,
entendo que foram cumpridos. Porém, a inobservância de um dos requisitos contidos na Lei no
10.101/2000 é o suficiente para descaracterizar a isenção pleiteada.
São essas as razões que me levam a votar pelo não provimento do Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1957
DF CARF MF
Original